Tribunal: TJMT
Processo: 1024404-77.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024404-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES PEREIRA - CPF: 006.811.221-10 (RECORRENTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), CARRUAGEM REAL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 26.921.805/0001-61 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024404-77.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrida(s):

Rogerio Lopes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PELA INTERNET. ENTREGA EFETUADA PELA VENDEDORA APENAS EM PARTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO, À INTERMEDIADORA, NO PRAZO PREVISTO, SOBRE A NÃO ENTREGA DA TOTALIDADE DOS PRODUTOS. REPASSE DO VALOR PAGO À VENDEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor deixou de comunicar à plataforma que intermediou a compra e venda, no prazo estabelecido, que não recebeu integralmente os produtos adquiridos, por isso o valor pago foi repassado ao vendedor, em razão da ausência de falha na prestação do serviço, esta não deve ser condenada solidariamente a efetuar eventual reparação a título de dano material e moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para a) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento do ressarcimento da quantia de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinqüenta reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m, desde o ajuizamento da ação, valor este condizente com a diferença paga pelo consumidor; b) CONDENO ainda as Reclamadas a pagar à parte reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);”

Informa o autor que em 09/06/2021 realizou uma compra pela internet, no site da Recorrente, de peças automotiva, especificamente a frente completa de BMW 325i, sendo o total da compra o valor de R$ 5.250,00, todavia, não recebeu a totalidade das peças adquiridas, tendo recebido apenas parte dessas peças, que, conforme consta na nota fiscal, referidas peças somariam apenas a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A ação foi ajuizada contra a empresa vendedora
FRANCISCO CARLOS DA SILVA (CARRUAGEM REAL PECAS E ACESSORIOS EIRELI)
e a Recorrente, e a sentença condenou ambos.

Alega a Recorrente nas razões recursais que o suposto dano sofrido pelo Recorrido não decorreu de falha na prestação do serviço e sim da própria desídia do Recorrido ao não se atentar aos Termos e Condições do Programa Compra Garantida.

Diz que o contrato de compra e venda foi firmado apenas e somente entre o Recorrido e o vendedor, que a promessa de entrega do produto foi feita somente pelo vendedor, e cabe somente a ele cumprir com a oferta publicada em seu site ou devolver o pagamento ao autor. Que agiu somente como MEIO DE PAGAMENTO, tal qual se utiliza cartões ou dados bancários para a realização de uma transação de compra e venda no mercado de consumo.

Afirma que se o Recorrido houvesse realizado a compra pela plataforma do Mercado Livre, estaria coberto pela segurança da plataforma e, ainda que o vendedor não tivesse entregado o produto, faria jus ao Programa Compra Garantida, em que teria direito ao ressarcimento do valor pago. Que o Recorrido causou dano a si próprio quando realizou uma compra fora da plataforma, pois utilizou apenas a Recorrente para intermediar o pagamento.

Assevera que o recorrido não adquiriu o produto dentro da plataforma do Mercado Livre, e sim ao vendedor (SOPEÇASBMW@GMAIL.COM). Não há comprovação dos autos de vínculo com esta Recorrente, da qual tramitou apenas como meio de pagamento, assim como qualquer bandeira bancária de pagamento nas relações de compra e venda na atualidade. Afirma que o Recorrido não cumpriu com os requisitos impostos da plataforma, uma vez que não realizou a compra através da plataforma Mercado Livre e o Mercado Pago atuou somente como intermediadora do pagamento. Ao final requer que o recurso inominado seja provido e que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões, o Recorrido diz que o beneficiário do boleto pago foi o Mercado Pago; alega que informou ao Mercado Pago acerca do não recebimento da totalidade da mercadoria e que foi orientado a tomar as medidas legais contra o vendedor. Requer o improvimento do recurso.

O interesse de agir está presente, pois há pretensão resistida.

Neste caso, aparentemente, a Recorrente não agiu apenas como simples meio de pagamento como alega, pois no boleto pago pelo Recorrido, para a compra dos produtos, consta ela como beneficiária. E há informações que o valor do boleto se destinava ao pagamento de peças adquiridas da vendedora. Assim, de alguma forma, a Recorrente serviu como intermediária entre vendedor e o comprador.

Se no boleto pago constasse como destinatária a empresa vendedora, não teria como reconhecer e ilegitimidade passiva da Recorrente Mercado Pago, mas não é o que ocorre.

Não há prova nestes autos que a compra dos produtos foi efetivamente realizada por meio da plataforma Mercado Livre, mas há posterior trocas de mensagens, via
WhatsApp
, reclamando que não houve o recebimento da integralidade dos produtos. E nas referidas mensagens não há negativa de que a transação foi realizada por meio da plataforma Mercado Livre.

Nas imagens das trocas de mensagens do Recorrido com a empresa Mercado Livre não é possível verificar as datas que ocorreram, mas o Recorrido, se referido ao vendedor, disse:

“já tem mais de 2 meses que ele está me enrolando”

E consta que a empresa Recorrente deu-lhe a seguinte resposta:

“Pensando em sua experiência no site, disponibilizamos 60 dias a partir da data de seu pagamento para a abertura de uma reclamação.

Como a sua compra foi feita no dia 09/06/2021, há mais de 60 dias, não foi possível abrir uma reclamação.

Por isso recomendo que entre em contato novamente com esse vendedor, caso não tenha sucesso você pode acionar meios legais contra esse vendedor e tenha a tranquilidade que iremos estar aqui te dando todo o apoio necessário”.

Após o recebimento das mensagens acima o Reclamante disse:

“Então ele acabou me enrolando”

“Acho que pra passar esse prazo”.

Assim, ao que consta, nos documentos juntados pelo Recorrido na petição inicial, este tinha conhecimento de que eventual reclamação ao Mercado Livre deveria ter sido feita no prazo de 60 dias, e que deixou transcorrer esse prazo sem reclamar.

Neste caso, como não houve apresentação de reclamação na plataforma da empresa Mercado Livre, no prazo de sessenta dias, sobre a não entrega totalidade dos produtos pelo vendedor, e, como o valor da venda não pode ser retido por tempo indeterminado pela intermediadora da transação comercial, se não houver reclamação do comprador, entendo que não deve ser reconhecido que houve falha na prestação do serviço e por isso a responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais, deve ser somente do vendedor que deixou entregar a totalidade dos produtos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento, e
julgo improcedentes em relação à Recorrente. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022